Tribunal: TJES
Processo: 0007639-70.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO ÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução de mérito, cumprimento de sentença originado de ação monitória ajuizada contra Bruno Arpini Botelho & Cia Ltda ME, Bruno Arpini Botelho e Célia Maria Arpini, fundada no inadimplemento de contrato de abertura de crédito fixo firmado em 21/11/2014. O apelante sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 14.195/2021, a ausência de inércia em razão de sucessivas diligências patrimoniais e a necessidade de fixação do termo inicial prescricional em 15/12/2024, data do vencimento da última parcela contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021; (ii) estabelecer se sucessivas diligências infrutíferas de localização de bens, realizadas via Bacenjud, Renajud e Infojud, impedem a consumação da prescrição intercorrente; (iii) determinar se o prazo prescricional intercorrente deve observar o vencimento da última parcela contratual ou o rito previsto no art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente nas relações privadas não decorre exclusivamente da Lei nº 14.195/2021, pois já se encontrava disciplinada pelo art. 921 do CPC/2015 e consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 1, julgado no REsp 1.604.412/SC.

4. A decisão de suspensão do processo pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis, inaugura o período de suspensão previsto no art. 921, III e § 1º, do CPC, durante o qual a prescrição não flui.

5. Encerrado o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva, independentemente de nova intimação.

6. No caso, a suspensão determinada em 22/03/2019 encerrou-se em 22/03/2020, iniciando-se, nessa data, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, consumado em 22/03/2025.

7. A prescrição intercorrente tem natureza objetiva e decorre da inércia qualificada, caracterizada pela ausência de ato útil, concreto e eficaz apto a promover a satisfação do crédito ou a impulsionar validamente a execução.

8. Requerimentos reiterados de pesquisas patrimoniais por sistemas eletrônicos, quando infrutíferos ou incapazes de produzir constrição efetiva, configuram movimentação processual meramente formal e não interrompem o prazo prescricional.

9. Apenas a constrição efetiva de bens interrompe o curso da prescrição intercorrente, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do art. 921, § 4º-A, do CPC.

10. A aceitação de diligências infrutíferas como causa interruptiva da prescrição permitiria a perpetuação indefinida de execuções sem resultado útil, em afronta à segurança jurídica e à duração razoável do processo.

11. O vencimento da última parcela contratual não define o termo inicial da prescrição intercorrente, pois esse instituto incide sobre processo executivo já instaurado e estagnado, e não sobre a pretensão material originária.

12. A constituição do título executivo judicial, decorrente da conversão da ação monitória em cumprimento de sentença, desloca a disciplina temporal da relação contratual originária para o regime processual previsto no art. 921 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença observa o rito do art. 921 do CPC, independentemente da aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021.

2. Diligências patrimoniais infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente quando não produzem ato constritivo útil à satisfação do crédito.

3. O vencimento da última parcela contratual não posterga o termo inicial da prescrição intercorrente após a constituição do título executivo judicial e a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, III, § 1º, § 4º-A e § 5º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC nº 1, REsp 1.604.412/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007639-70.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CELIA MARIA ARPINI e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO ÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução de mérito, cumprimento de sentença originado de ação monitória ajuizada contra Bruno Arpini Botelho & Cia Ltda ME, Bruno Arpini Botelho e Célia Maria Arpini, fundada no inadimplemento de contrato de abertura de crédito fixo firmado em 21/11/2014. O apelante sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 14.195/2021, a ausência de inércia em razão de sucessivas diligências patrimoniais e a necessidade de fixação do termo inicial prescricional em 15/12/2024, data do vencimento da última parcela contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021; (ii) estabelecer se sucessivas diligências infrutíferas de localização de bens, realizadas via Bacenjud, Renajud e Infojud, impedem a consumação da prescrição intercorrente; (iii) determinar se o prazo prescricional intercorrente deve observar o vencimento da última parcela contratual ou o rito previsto no art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente nas relações privadas não decorre exclusivamente da Lei nº 14.195/2021, pois já se encontrava disciplinada pelo art. 921 do CPC/2015 e consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 1, julgado no REsp 1.604.412/SC.

4. A decisão de suspensão do processo pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis, inaugura o período de suspensão previsto no art. 921, III e § 1º, do CPC, durante o qual a prescrição não flui.

5. Encerrado o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva, independentemente de nova intimação.

6. No caso, a suspensão determinada em 22/03/2019 encerrou-se em 22/03/2020, iniciando-se, nessa data, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, consumado em 22/03/2025.

7. A prescrição intercorrente tem natureza objetiva e decorre da inércia qualificada, caracterizada pela ausência de ato útil, concreto e eficaz apto a promover a satisfação do crédito ou a impulsionar validamente a execução.

8. Requerimentos reiterados de pesquisas patrimoniais por sistemas eletrônicos, quando infrutíferos ou incapazes de produzir constrição efetiva, configuram movimentação processual meramente formal e não interrompem o prazo prescricional.

9. Apenas a constrição efetiva de bens interrompe o curso da prescrição intercorrente, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do art. 921, § 4º-A, do CPC.

10. A aceitação de diligências infrutíferas como causa interruptiva da prescrição permitiria a perpetuação indefinida de execuções sem resultado útil, em afronta à segurança jurídica e à duração razoável do processo.

11. O vencimento da última parcela contratual não define o termo inicial da prescrição intercorrente, pois esse instituto incide sobre processo executivo já instaurado e estagnado, e não sobre a pretensão material originária.

12. A constituição do título executivo judicial, decorrente da conversão da ação monitória em cumprimento de sentença, desloca a disciplina temporal da relação contratual originária para o regime processual previsto no art. 921 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença observa o rito do art. 921 do CPC, independentemente da aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021.

2. Diligências patrimoniais infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente quando não produzem ato constritivo útil à satisfação do crédito.

3. O vencimento da última parcela contratual não posterga o termo inicial da prescrição intercorrente após a constituição do título executivo judicial e a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, III, § 1º, § 4º-A e § 5º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC nº 1, REsp 1.604.412/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente
e extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do Art. 921, § 5º, e Art. 487, II, do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 14.195/2021 por ferir o princípio da irretroatividade, alega que não houve inércia por ter realizado diversas tentativas de localização de bens, e defende que o prazo prescricional só deveria iniciar em 15/12/2024, data do vencimento da última parcela contratual.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Trata-se de Ação Monitória, posteriormente convertida em Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
BRUNO ARPINI BOTELHO & CIA LTDA ME
,
BRUNO ARPINI BOTELHO
e
CÉLIA MARIA ARPINI
. A demanda fundamenta-se no inadimplemento das obrigações decorrentes do "Contrato de Abertura de Crédito Fixo" nº 40/05434-9, firmado em 21/11/2014, com valor da causa originalmente fixado em R$289.925,73.

Ajuizada a ação em 26/07/2016, os requeridos foram regularmente citados, mas mantiveram-se inertes, o que resultou na constituição de pleno direito do título executivo judicial e na conversão do feito para a fase de cumprimento de sentença em 10/01/2017.

No curso da fase executiva, a instituição financeira promoveu diversas diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, incluindo pedidos de pesquisas via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Tais tentativas, contudo, restaram infrutíferas ou resultaram em bloqueios de valores irrisórios, posteriormente liberados pelo juízo.

Diante da ausência de ativos penhoráveis, o magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano em 22/03/2019, conforme o rito estabelecido pelo art. 921, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo anual de suspensão e o transcurso do lapso prescricional quinquenal sem que o exequente lograsse êxito em efetivar atos constritivos úteis, o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente
. Por conseguinte, extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos dos artigos 921, § 5º, e 487, inciso II, do CPC.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a reforma integral da sentença.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A insurgência recursal acerca da retroatividade da Lei nº 14.195/2021 não merece prosperar. A prescrição intercorrente nas relações privadas não depende de inovação legislativa recente, encontrando-se há muito disciplinada pelo
artigo 921 do CPC/2015
e consolidada pela jurisprudência do STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1 - REsp 1.604.412/SC.

Conforme o rito processual:

(i) A ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora ou a decisão de suspensão marca o início do prazo de
1 (um) ano
de suspensão, período no qual a prescrição não flui.

(ii) Findo este ano, a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva inicia-se
automaticamente
, independentemente de nova intimação.

No caso dos autos, a suspensão ocorreu em
22/03/2019
. O prazo de suspensão exauriu-se em
22/03/2020
. A partir daí, iniciou-se a fluência do prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil), o qual findou em
22/03/2025
. A sentença extintiva foi prolatada em outubro de 2025, quando a pretensão já estava fulminada pelo decurso do tempo.

O Apelante sustenta que a realização recorrente de diligências via sistemas eletrônicos conveniados, como Bacenjud, Renajud e Infojud, elidiria a caracterização de sua inércia. Todavia, tal tese confunde a movimentação processual meramente formal com a efetividade executiva exigida pelo sistema.

A prescrição intercorrente é um fenômeno de natureza objetiva que se fundamenta na chamada
inércia qualificada
: a ausência de ato útil, concreto e eficaz apto a promover a satisfação do crédito ou a impulsionar validamente a execução.

Conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e agora positivado no
artigo 921, § 4º-A, do CPC
, apenas a
constrição efetiva de bens
tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional. Requerimentos sucessivos de pesquisas patrimoniais que resultam sistematicamente negativos não constituem marcos interruptivos, sob pena de autorizar-se a perpetuação indefinida de execuções infrutíferas, o que esvaziaria a função estabilizadora do instituto e afrontaria diretamente os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Tampouco prospera a tese de que o termo inicial da prescrição deveria ser postergado para 15/12/2024, data do vencimento da última parcela contratual.

O argumento padece de evidente confusão entre dois institutos autônomos: a
prescrição da pretensão executiva
, relativa ao prazo para o exercício do direito de ação, e a
prescrição intercorrente
, que incide sobre o processo já em curso em razão da estagnação da fase executiva. Uma vez exercida a pretensão pelo ajuizamento da demanda e constituído o título executivo judicial — pela conversão da ação monitória em cumprimento de sentença —, a relação jurídica deixa de ser regida pela dinâmica contratual originária e passa a ser disciplinada pelas normas de direito processual.

O vencimento antecipado da dívida e a constituição do título esgotam a relevância do cronograma de pagamento material para fins prescricionais, passando o marco temporal a ser definido estritamente pelo rito do
artigo 921 do CPC
. Admitir o contrário equivaleria a criar um regime de privilégio prescricional para contratos de longa duração, permitindo que processos absolutamente ineficazes permanecessem ativos por décadas, em total descompasso com a sistemática processual vigente.

CONCLUSÃO

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença que declarou a prescrição intercorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar